Tribunal: TCU
Processo: 018.579/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9394/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.579/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Bonaldo Rosset (XXX.676.480-XX); Caren Melo Brands (XXX.702.710-XX); Claci Mariza da Luz Konradt (XXX.353.090-XX); Diana Bariviera Guilardi (XXX.590.010-XX); Fabiula Palavicini Burin (XXX.118.850-XX); Mauri Zingelerski (XXX.146.240-XX); Nadine Viviane Drexler (XXX.479.400-XX); Paulo Roberto da Silva Lima (XXX.236.360-XX); Ricardo da Costa Pereira (XXX.182.560-XX); Tiago Roberto da Rosa (XXX.334.760-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.